Tribunal: TJDFT
Processo: 0715564-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715564-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA MARIA CAVALCANTE ALVES CARRICO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vera Maria Cavalcante Alves Carrico contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o Distrito Federal forneça para ela o medicamento Nintendanibe na forma indicada pela prescrição médica. A agravante narra que possui diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática (FPI). Sustenta a existência dos requisitos para o acesso imediato ao medicamento em sede de tutela de urgência. Argumenta que possui diagnóstico de doença grave, com possibilidade de agravamento do seu quadro de saúde. Afirma que o recebimento do tratamento que lhe foi prescrito é urgente e que o não fornecimento da medicação pela Administração Pública é irrazoável diante da garantia descrita no art. 196 da Constituição Federal. Assegura que todos os requisitos dos Temas de Repercussão Geral n. 6 e n. 1.234 do Supremo Tribunal Federal e do Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça para o fornecimento do medicamento estão preenchidos. Transcreve julgados em favor da sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça para ela o medicamento Nintendanibe nos termos da prescrição médica. Preparo efetuado (id 71012914 e 71012915). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, somente se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A temática do fornecimento de medicamentos pelo Estado foi recentemente submetida a julgamento em sede de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. Os Temas de Repercussão Geral n. 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal tratam dos requisitos para a concessão judicial de fármacos e da repartição de competências jurisdicionais para o fornecimento de medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) respectivamente. O entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral n. 6 do Supremo Tribunal Federal é o de que o Estado não tem a obrigação de conceder medicamentos que não estejam previstos em programas de dispensação, independentemente do valor, como regra. A concessão excepcional de medicamento pela via judicial é possível desde que o fármaco tenha registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e que o autor da ação comprove seis (6) requisitos cumulativos: 1) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa; 2) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ausência de incorporação ou da mora na sua apreciação; 3) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante nas listas do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 4) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, respaldadas por evidências científicas de alto nível; 5) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado com a descrição do tratamento realizado; e 6) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. As teses fixadas determinam, inclusive, os critérios de julgamento para a apreciação do pedido. O Poder Judiciário deve analisar o ato administrativo de não incorporação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou da negativa do fornecimento pelo Estado à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, bem como aferir a presença dos seis (6) requisitos relacionados acima. Confiram-se as teses fixadas: 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. STF. Plenário. RE 566.471/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 26.9.2024). O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n. 61 com o objetivo de ampliar a eficácia do entendimento adotado no Tema de Repercussão Geral n. 6 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se seus termos: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471). A análise da possibilidade de concessão do medicamento prescrito pelo médico assistente da agravante deve observar as teses vinculantes firmadas no tema supramencionado. Extrai-se dos autos que a agravante possui diagnóstico fibrose pulmonar idiopática (CID J84.1). O relatório médico apresenta a justificativa do tratamento com o uso do fármaco Nintendanibe (id 231236398 dos autos originários). O laudo médico aponta a necessidade do medicamento pleiteado. O especialista assistente informa que o medicamento prescrito possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A escolha da terapia e os eventuais danos decorrentes da sua falta foram explicados no relatório médico; não houve, entretanto, informações sobre a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento da moléstia (id 231236398 dos autos originários). O agravado negou o fornecimento do fármaco sob a justificativa de que o medicamento solicitado não está padronizado para a condição clínica da paciente (id 231236415 dos autos originários). Filei-me, em outras oportunidades, ao entendimento de que o preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça autorizaria a concessão do medicamento não incorporado pelo Poder Público. O Tema de Repercussão Geral n. 6 do Supremo Tribunal Federal publicado recentemente acrescentou, todavia, novas diretrizes a serem observadas na análise da pretensão de fornecimento do medicamento pelo magistrado. A análise da legalidade do ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação do fármaco pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) é obrigatória, sob pena de nulidade da decisão judicial. O relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) considera: 1) as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento; e 2) a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas (arts. 19-P e 19-R da Lei n. 8.080/1990). A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) decidiu pela não incorporação do Nintedanibe para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática (FPI) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) como observa-se no Relatório para Sociedade n. 102, de dezembro de 2018.[1] José Joaquim Gomes Canotilho ensina que o princípio da democracia econômica e social é um elemento essencial para a interpretação conforme a Constituição Federal. O legislador, a Administração Pública e os Tribunais devem considerar o princípio da democracia econômica e social como um princípio obrigatório de interpretação para avaliar a conformidade dos atos do Poder Público com a Constituição Federal e a concretização dos direitos sociais.[2] A liberdade de conformação do gestor na efetivação dos direitos sociais por meio de políticas públicas deve ser orientada igualmente pelo seu dever de responsabilidade fiscal. A intervenção do Poder Judiciário, ainda que legítima, não deve provocar o desequilíbrio das contas públicas como efeito colateral. O ato administrativo que fundamenta a impossibilidade de incorporação do fármaco diante da incerteza em relação ao real benefício do medicamento possui caráter discricionário, o que impossibilita o ingresso no mérito da decisão administrativa. A análise do Poder Judiciário limita-se ao controle de legalidade do ato. Não há como reconhecer a ilegalidade do ato de não-incorporação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) no caso concreto. O relatório elaborado no procedimento administrativo instaurado para a dispensação do fármaco observou as normas estabelecidas na Lei n. 8.080/1990 para a sua elaboração e analisou os estudos apresentados que avaliavam as evidências científicas sobre eficácia, segurança, custo-efetividade e impacto orçamentário do uso do Nintedanibe para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática (FPI). A análise dos referidos critérios acarretaria incursão no mérito do ato administrativo, o que é vedado expressamente nas razões de decidir do Tema de Repercussão Geral n. 6 do Supremo Tribunal Federal. O reconhecimento da legalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) impede que o Poder Público seja compelido a fornecer o medicamento de alto custo, pois os requisitos são cumulativos e sucessivos conforme o aludido precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Disponível em: &lt;https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/consultas/relatorios/2018/sociedade/20210107_resoc102_nintedanibe_fibrose_pulmonar_idiopatica.pdf.&gt; Acesso em: 5 de mai. 2025. [2] CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 6. ed. Coimbra: Almedina. p. 470.